Tribunal: TJDFT
Processo: 0701527-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO: MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. ESTIMATIVA CONDIZENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (art. 6o e 14).
II. As alegações da instituição financeira, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (manutenção indevida de restrição creditícia após celebração e quitação do financiamento), escudados em conjunto probatório que fortalece o convencimento do magistrado (proposta de quitação da parcela em aberto com cobranças dos encargos – ID 26361002; comprovante de pagamento de boleto em 20.07.2020 – ID 26361003; termo de quitação – ID 26361004, e manutenção da inscrição do nome no Serasa – ID 26361005/06).
III. Com efeito, como bem pontuado na sentença (ora confirmada por seus fundamentos), “em que pesem as alegações do requerido de que providenciou a baixa da restrição, não juntou documento para comprovar sua afirmação, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, II, do CPC”.
IV. Nesse quadro fático de manutenção injustificada da inscrição do nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito, exsurge a obrigação indenizatória (dano moral in re ipsa), à luz da CF, art. 5o, V e X; CC, art. 186 e Lei 8.078/90, art. 14, dado que a situação gera constrangimento sério que abala a honra, imagem e bem-estar do indivíduo, exsurgindo o dano do próprio ato ilícito.
V. Confirma-se estimativa da reparação dos danos morais (R$ 2.000,00), porque condizente às circunstâncias do caso concreto, além de guardar correspondência ao gravame sofrido (CC, art. 944) e à capacidade econômica das partes. No mais, ausente ofensa à proibição de excesso, a par do valor estar condizente à estimativa adotada pelas Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1315320; 2a TR, acórdão 1324277.
VI. Por fim, não se acolhe o pedido (em contrarrazões) de condenação por litigância de má fé, à míngua de robusta demonstração do dolo processual do recorrente e do prejuízo ao recorrido (CPC, Art. 80).
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55)